Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000669-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RANGEL DE SOUZA DELGADO - CPF: 617.067.601-91 (APELANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), PAOLA MARIA REIS COSTA DELGADO - CPF: 060.685.501-76 (APELADO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL – TRANCAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – ALEGAÇÃO RECHAÇADA - INTENSA ROTINA DE VIAGENS E LASER – COMPROVAÇÃO - GASTOS QUE PODERIAM SER REVERTIDOS PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES - CAPACIDADE LABORAL PLENA EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO PENSIONAMENTO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A maioridade civil, por si só, não cessa o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos.

2. Todavia, para a continuidade do pagamento dos alimentos nessas condições, mister se faz que o alimentado demonstre a subsistência da necessidade.

3. No caso em apreço, a alimentada não logrou êxito em demonstrar a necessidade, já que é maior de idade, não estuda e possui capacidade laborativa plena, não podendo o pensionamento servir de incentivo ao ócio da prole.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Rangel de Souza Delgado
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos, ajuizada em face de
Paola Maria Reis Costa Delgado
, e, por conseguinte, manteve a obrigação alimentar na ordem de 32% (trinta e dois por cento) do salário-mínimo.

Neste momento, o autor alega que a filha exerce atividade remunerada e que trancou sua matrícula junto à faculdade, circunstâncias essas que, acrescida ao fato de, possivelmente, ter se casado, afasta seu dever de prestar alimentos, uma vez que não comprovada a persistência da necessidade da alimentada.

As contrarrazões vieram ao id.

203107810.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo
1.699
do
Código Civil
,
“se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”
.

Os autos revelam que a pensão alimentícia foi fixada em favor da ré, ora apelada, ainda no ano de 2002, por meio de decisão proferida na ação de divórcio em que seus pais figuravam como parte (id

203108768), quando ela ainda possuía 13 (treze) anos de idade.

Ocorre que a alimentada completou a maioridade civil em
17/02/2018
, e que, atualmente, conta com 24 anos, inexistindo prova de que
esteja
estudando, uma vez que, dos elementos consignados no caderno processual, infere-se que ela interrompeu o curso superior que frequentava.

É certo que o advento da maioridade civil, por si só, não cessa o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos, uma vez que, a despeito da cessação do poder familiar, permanece a obrigação alimentar decorrente da relação de parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil.

Nesse contexto, mesmo após de atingida a maioridade civil, é possível a continuidade da prestação dos alimentos a quem deles necessitem.

Todavia, para a continuidade do pagamento dos alimentos nessas condições, mister se faz que o alimentado demonstre a subsistência da necessidade.

No caso em apreço, a ré não logrou êxito em demonstrar a necessidade.

Infere-se que ela é maior de idade (conta, atualmente, com 24 anos) e possui capacidade laborativa plena, não podendo o pensionamento servir de incentivo ao ócio da prole.

Com efeito, resta evidenciado nos autos que a alimentada se encontra inserida num contexto de completa acomodação com a situação experimentada, já que, a despeito de estar em idade produtiva, não estuda e não trabalha, bastando-se com a remuneração auferida em razão do pensionamento que, embora não alcance valor expressivo, tem servido para fomentar seu ócio, ao que tudo indica, pois desfruta de intensa rotina de viagens e laser, cujos gastos seriam melhor aproveitados se fossem revertidos para o custeio de seus estudos.

Tais circunstâncias, atrelada à falta de comprovação da impossibilidade do exercício de atividade laboral, justificam a exoneração do apelante quanto ao pagamento da pensão alimentícia, nos moldes pleiteados.

Em casos tais, a jurisprudência assim se posiciona:

FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORAL. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. - Apesar do advento da maioridade não extinguir, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, em virtude
desses
passarem a ser devidos em virtude da relação de parentesco e não mais em razão do Poder Familiar, necessário se faz que o alimentado comprove que permanece tendo necessidade de receber alimentos. - Mesmo que ainda esteja frequentando curso superior, tal fato por si só não é o bastante para demonstrar a necessidade do alimentado, especialmente quando este já se encontra com 24 anos e já desempenha atividade laboral remunerada.
(TJ-MG - AC: 10024112697149001
MG ,
Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 22/05/2014, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. É ônus da alimentada maior de idade demonstrar que efetivamente ainda depende da obrigação alimentar para fazer frente às suas necessidades básicas. Na ausência da prova correspondente, cumpre acolher o pedido de exoneração. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-RS - AC: 70056399355 RS, Relator:
Alzir
Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 17/10/2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/10/2013)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para exonerar o autor do pagamento da pensão alimentícia fixada em favor da apelada. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3o, se for o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024